Tribunal: TJDFT
Processo: 0008290-32.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGENS ANTERIORES. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme o art. 215 do ECA, a apelação, via de regra, deve ser apenas recebida no seu efeito devolutivo, uma vez que o menor reclama pronta atuação estatal, tendo em vista sua efetiva ressocialização e recuperação, bem como o caráter preventivo, pedagógico, protetor e disciplinador das medidas sócio-educativas.

II. Incabível a desclassificação por falta de provas do apelante, se as provas colhidas nos autos, depoimento pessoal, testemunho do policial que efetuou o flagrante, apreensão de balança de precisão, e todas as demais provas definem, de maneira indubitável, a autoria do ato infracional.

III. A medida de semiliberdade é adequada quando comprovada a prática de ato infracional grave, no caso dos autos tráfico de drogas, bem como a prática reiterada de outros atos infracionais, demonstrando que as medidas sócio-educativas anteriormente impostas não obtiveram êxito na ressocialização do representado.

IV. Apelação conhecida e não provida.